Tribunal: TJDFT
Processo: 0028293-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028293-64.2007.8.07.0001 APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOAO PEDRO NETO DECISÃO O processo estava sobrestado desde 2011 (id. 9040645). Diante do noticiado pelo Banco-apelante (id. 44730877), à parte autora foi intimada, em cinco dias, para juntar a certidão de óbito, para fins de regularização da representação processual (id. 44912757) e o prazo transcorreu sem manifestação. A presente ação de conhecimento versa sobre pagamento de diferença de correção monetária e seus reflexos sobre saldo existente em conta poupança, em razão de expurgos inflacionários advindos, em tese, de planos econômicos. Sobre a controvérsia, existem quatro recursos com repercussão geral perante o eg. STF: RE 626.307 (Tema 264), Relator Min. Dias Toffoli: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. RE 591.797 (Tema 265), Relator Min. Dias Toffoli: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I. RE 631.363 (Tema 284), Relator Min. Gilmar Mendes: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. RE 632.212 (Tema 285), Relator Min. Gilmar Mendes: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Em r. decisões monocráticas exaradas em 26/08/2010 pelo em. Min. Dias Toffoli nos REs 591.797/SP e 626.307/SP, foi determinado o sobrestamento dos recursos que versassem sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão, “até julgamento final da controvérsia” pelo eg. STF. Embora transcorridos anos das r. decisões, os recursos, acima identificados, não foram julgados e, em consulta processual no site do eg. STF, vê-se que o e. Min. Dias Toffoli, em 08/03/2015, no RE 591.797, assentou: “Expeça-se, em resposta ao ofício no 322/2014, expediente esclarecendo que a decisão de sobrestamento proferida nestes autos não impede o prosseguimento das demandas de conhecimentos até a prolação de sentenças. Eventuais recursos em face da decisão meritória de 1o grau, contudo, continuam submetidos à regra de suspensão estabelecida na decisão publicada em 31/08/10.”(grifo nosso) Posteriormente, o em. Min. Dias Toffoli, em 18/12/17 (DJe de 01/02/2018), homologou nos REs 591.797/SP e 626.307/SP o acordo coletivo celebrado entre as instituições financeiras e as associações de defesa do consumidor, cujo objeto é o pagamento dos valores correspondentes aos expurgos inflacionários referentes a contratos de depósito voluntário em caderneta de poupança, in verbis: “(...) Ausente qualquer óbice, homologo, para que produza efeitos jurídicos e legais, o acordo formulado pelas partes, com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sobreste-se o presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes.” Registre-se que, nos REs 591.797/SP e 626.307/SP, em 13/09/2018, houve substituição do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, pela em. Min. Carmen Lúcia, art. 38 do RISTF. De outro turno, o em. Min. Gilmar Mendes, no RE 632.212, em r. decisão publicada em 16/09/2010, determinou “a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se dessa determinação as ações em sede de execução”. E, do mesmo modo, nos REs 631.363 e 632.212, homologou, para que produzisse seus jurídicos efeitos, em r. decisões proferidas em 05/02/2018, os termos de acordo, bem como determinou o sobrestamento dos processos, pelo prazo de 24 meses, para possibilitar aos interessados, querendo, manifestarem sua adesão à proposta nas respectivas ações, perante os i. Juízos de origem competentes. E, por fim, na sessão de 01/03/2018, o Plenário do eg. STF referendou a decisão proferida em 15/02/2018 pelo em. Min. Ricardo Lewandowski na ADPF no 165 (declaração de validade constitucional dos planos econômicos), na qual havia homologado o supracitado acordo coletivo. Quanto à adesão do poupador e ao prazo para sua manifestação, previram as cláusulas oitava e nona do termo de acordo: “Cláusula Oitava DA VIGÊNCIA DO ACORDO 8.1. A adesão individual de poupadores deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses contados da implementação da condição suspensiva tratada em 6.3, acima. 8.2. Decorrido o prazo estabelecido no item anterior, os litígios individuais nos quais não tenha havido adesão a este ACORDO pelo respectivo autor ficam sujeitos ao prosseguimento normal das demandas para solução judicial que vier a ser adotada, sem, contudo, sofrer os efeitos deste ACORDO. [...] 9.1. Deverão ser encerrados com a apresentação de petição de desistência, os recursos (...) que tenham como litigantes as partes ora acordantes (...). 9.3. As ações individuais movidas por poupadores que se habilitarem nos termos deste Acordo serão extintas com a homologação da petição de acordo, nos termos do art. 487, III, b do CPC.” O prazo de suspensão estabelecido nos recursos com repercussão geral, em razão do acordo coletivo, já havia escoado. No entanto, em 07/04/2020, o em. Ministro Gilmar Mendes decidiu: “[...] homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação.” E, posteriormente, em 16/04/2021, o em. Ministro Gilmar Mendes ratificou a determinação de suspensão, em r. decisão com o seguinte teor: “[...] Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.” Assim, determino que os autos aguardem sobrestados na Secretaria, conforme determinado pelo eg. STF, ou até ulterior informação da parte sobre a validação ou negativa da sua habilitação, conforme Anexo Operacional e disposições do Instrumento de Acordo Coletivo. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora